Tribunal: TJMT
Processo: 1026276-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026276-05.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), PATRICK DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.024.491-25 (AGRAVANTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA -
CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por PATRICK DA SILVA DOS SANTOS, em face de ato tido como ilegal do Estado de Mato Grosso, e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na “não recomendação” do impetrante na fase de investigação social em razão de não ter entregado certidão negativa de antecedentes criminais de onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos, expedido pelo órgão de Segurança Pública responsável e certidão negativa da Justiça Estadual (2o grau) dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos.

Aduz, em síntese, que o Estado de Mato Grosso divulgou Edital de concurso público no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, tendo o impetrante se candidatado para o cargo de Aluno -A Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo aprovado nas fases anteriores. Todavia, foi considerado não recomendado na fase de investigação social.

Assevera que, inconformado com a decisão, apresentou recurso administrativo que foi julgado improcedente.

Alega que encaminhou a certidão de antecedentes criminais de no 92048462022, expedida pela Polícia Federal (PF), após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC; destaca que deve ser observados os princípios da boa-fé e da lealdade por um lapso o impetrante não encaminhou a certidão de antecedentes criminais emitida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP do Estado de Mato Grosso (Id. 154116678 - Pág. 7).

Afirma que embora o impetrante tenha encaminhado certidão de antecedentes criminais diversa do solicitado no edital, se faz necessário pontuar que a certidão de antecedentes expedida pela Polícia Federal através do SINIC engloba dados de registros criminais com indiciamentos gerados pelas polícias judiciárias estaduais e federal, além de informar processos judiciais de todo o país (Id. 154116678 - Pág. 7).

Ressalta que apresentou certidão de antecedentes criminais que engloba o Estado de Mato Grosso e os demais Estados da Federação emitida pelo sistema SINIC, logo, constata-se que o impetrante supriu a documentação exigida na alínea “i”, fazendo jus sua recomendação na investigação social e anulação da decisão administrativa.

Alegou que no edital no item 18.6, especificamente na alínea “j” em nenhum momento faz referência a obrigatoriedade da certidão negativa da Justiça Estadual (2o Grau) – sendo que geralmente é expresso essa informação no edital acerca da necessidade de emissão de certidões de 1o e 2o Grau.

Por essas razões, requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinado a suspensão do ato administrativo que não recomendou o impetrante na etapa da investigação social, determinando seu imediato retorno ao certame para que participe do curso de formação, e seja nomeado e empossado.

O pedido Liminar foi indeferido id. 154156678.

Juntada de informações do impetrado no id. 155465653.

Da decisão liminar o impetrante interpôs recurso de agravo interno, requerendo a retratação da decisão monocrática id. 157972173.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno pela manutenção da decisão agravada id. 16062170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, no mandado de segurança é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certo supostamente violado ou que esteja na iminência de ser infringido, bem como a autoridade que praticou ou que irá praticar o ato abusivo ou ilegal, situação jurídica o que não se vislumbra na espécie.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou
da qual emane a ordem direta
para a sua prática, conforme prevê o artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.

In casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado
pela Policia Militar
do Estado de Mato Grosso, conforme
expressamente consignado
no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“
18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é
de competência exclusiva da Policia Militar PMMT

e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Policia Militar e tem por fundamento o art. 5o, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto no 1.973, de 25 de outubro de 2013”
(destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria No 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever os artigos do diploma supracitado:

“
CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 13 Os Órgãos de Direção e Assessoramento constituem o Comando Geral e realizam o comando e a administração da Polícia Militar.

Art. 14 O Comando Geral compreende
:

(...)

V – Diretorias
” (destaquei).

Portanto, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, uma vez que, além de não ter praticado o ato imputado, não possui competência legal para executá-lo ou ainda revê-lo.

Dessa forma,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, declarando extinto em relação à este.

Feitas estas considerações pertinentes ao aspecto processual do Mandado de Segurança, passo a analisar o mérito do
mandamus
.

Conforme relatado,
trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por PATRICK DA SILVA DOS SANTOS, em face de ato tido como ilegal do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na “não recomendação” do impetrante na fase de investigação social em razão de não ter entregado certidão negativa de antecedentes criminais de onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos, expedido pelo órgão de Segurança Pública responsável e certidão negativa da Justiça Estadual (2o grau) dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos.

Asseverou que “o item 18.6.i do edital é extremamente lacunoso e obscuro, visto que sequer indica de forma clara e específica qual seria o órgão de segurança pública deveria ser requerida a certidão, ou o diretório de seu requerimento, o que induziu o impetrante ao erro.”

Aduziu o impetrante foi além e apresentou certidão de antecedentes criminais que engloba o Estado de Mato Grosso e os demais Estados da Federação emitida pelo sistema SINIC, e por isso supriu a documentação exigida na alínea “i”, fazendo jus sua recomendação na investigação social e anulação da decisão administrativa.

Explicou que a certidão de antecedentes criminais emitida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP do Estado de Mato Grosso também atesta nada constar de registro de antecedentes criminais em nome do impetrante, sendo que o documento não foi possível de ser juntado no sistema no ato do protocolo do recurso no dia 09/11/2022, e que inexiste disposição expressa no edital do certame que vede a juntada de documentos complementares na fase de recurso, consoante se verifica do item 20 do edital.

Alegou que no edital no item 18.6, especificamente na alínea “j” em nenhum momento faz referência a obrigatoriedade da certidão negativa da Justiça Estadual (2o Grau) – sendo que geralmente é expresso essa informação no edital acerca da necessidade de emissão de certidões de 1o e 2o Grau.

Conclui em suma que, as certidões de antecedentes do impetrante são todas de natureza negativa, restando devidamente comprovada sua idoneidade moral e a sua conduta irrepreensível perante a sociedade.

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato da Administração que excluiu o impetrante do certame, face à juntada da documentação na fase de investigação social de forma
incompleta
.

Vejamos o disposto no Edital no 003/022:

[...]

18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

[...]

18.4 – O candidato deverá enviar a documentação referida no subitem 18.6 deste edital, na forma de cópia digitalizada, em conformidade ao especificado no presente edital para cada tipo de documento, através do endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, em data estabelecida no cronograma do concurso.

[...]

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

i) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) certidões negativas criminais da Justiça federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

[...]

18.14 – Os candidatos que não entregarem a documentação referente à avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.
[...]”

Conforme previsto em edital, o candidato deveria encaminhar, dentre outros documentos, cópia da “certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável”, conforme disposto no item 18.6. “i”;

e as certidões negativas criminais da Justiça federal e da Justiça Estadual (2o grau) dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, consignando-se que a apresentação incompleta ou intempestiva implicaria na eliminação do concurso.

E ainda, em que pese a alegação de que no edital no item 18.6, especificamente na alínea “j” em nenhum momento faz referência a obrigatoriedade da certidão negativa da Justiça Estadual (2o Grau) – sendo que aduz ser necessário e expresso essa informação no edital acerca da necessidade de emissão de certidões de 1o e 2o Grau, conforme anteriormente mencionado também restou faltante o documento requisitado no edital item 18.6 “i”, e portanto, de qualquer forma, em desacordo às normativas previstas no Edital.

Logo, forçoso concluir que a documentação apresentada pelo impetrante, não atendia ao item 18.6. “i” e “j” do instrumento editalício.

Percebe-se que a pretensão real do impetrante, é a juntada da documentação,
a posteriori
, o que não deve ser admitido, uma vez que tal fato implicaria em violação ao princípio da isonomia.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) II -
Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(...).

III -
Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

(...) II -
O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão
da polícia civil do Estado do Espírito Santo.

III -
A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos
. (...)

V - (...) no presente caso, a parte recorrente (...) não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.

VI - Também sem razão o recorrente (...), sendo sua, e somente sua, a responsabilidade pela aferição da documentação e do atendimento às normas do edital.

VII -
No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato
- que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -,
a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça
.(...)” (AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL No 001/2015. LEI DO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. REQUISITO PARA PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1
. O edital é a lei do processo seletivo, vinculando todos os participantes. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade
, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame. 2. No caso, o Edital do certame exigia, para efeito de preenchimento do requisito do exercício da advocacia pelo tempo mínimo de três anos, a ser aferido na data da primeira publicação do Edital do concurso, a apresentação de certidão da Ordem dos Advogados do Brasil.
A candidata, incontroversamente, não apresentou a certidão
da OAB

até a data da primeira publicação do Edital,
vindo a acostar a referida certidão apenas quando do oferecimento do recurso administrativo, de forma, portanto, intempestiva. SEGURANÇA DENEGADA.
UNÂNIME.(Mandado de Segurança, No 70080365174, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 12-04-2019)

Destarte, verifica-se que a eliminação do impetrante ocorrera estritamente em observância ao princípio da vinculação ao edital, não havendo se falar em abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, inexistindo direito líquido e certo da Recorrente em prosseguir no certame.

Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada coatora, DENEGO A ORDEM.

Por fim, julgo ainda prejudicado o recurso de agravo interno, mormente discutirem a mesma matéria de mérito.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023